Tribunal: TJMT
Processo: 1014207-43.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014207-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUSA SANTOS DE JESUS - CPF: 771.459.331-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré/apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação para o crime de uso pessoal; e (iv) se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se reconhece nulidade da busca pessoal, uma vez constatada a existência de fundada suspeita, amparada em elementos objetivos.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e prova testemunhal.

5.

Inviável a desclassificação para uso pessoal diante dos elementos que demonstram a finalidade mercantil da droga apreendida.

6.

Mantido o regime inicial fechado, diante da reincidência e da quantidade da pena imposta, conforme orientação da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade.

Tese de julgamento: “
1. A realização de busca pessoal exige a existência de fundada suspeita, que deve ser objetivamente demonstrada nos autos. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em provas testemunhais e materiais colhidas sob o crivo do contraditório. 3. A desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal é incabível quando comprovado o intuito de comercialização da substância apreendida. 4. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e a pena superior a 4 anos imposta, nos termos da jurisprudência consolidada.”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II e LXI; CP, art. 61, I; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/12/2020; TJMT, Apelação Criminal 0009611-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/01/2023. Enunciados Orientativos nos. 03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEUSA SANTOS DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEUSA SANTOS DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1014207-43.2021.8.11.0042, que a
condenou
pela prática do delito previsto no

art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06
, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 267182825, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, alega,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
que resultou na apreensão da substância entorpecente, por ausência de fundada suspeita, requerendo, por conseguinte, a anulação da prova e da sentença condenatória. No mérito, pugna pela
absolvição
, sustentando a
insuficiência de provas
para a condenação, com pleito subsidiário pela
desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28

da Lei n.o 11.343/06
ou, ainda, o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões constantes no ID 267182827, o Ministério
Público rechaça os argumentos defensivos
e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
270225897.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
CLEUSA SANTOS DE JESUS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, alegando que foram angariados
em desrespeito às normas constitucionais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para a medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai da peça acusatória, que no dia
18 de setembro de 2021
, por volta das 20h10min, na Rua Gago Coutinho, situada no bairro Araés, em Cuiabá, a denunciada
CLEUSA SANTOS DE JESUS
foi autuada em flagrante delito por
trazer consigo

e vender
drogas, para outros fins que não o consumo próprio, em desacordo com as normas legais e regulamentares vigentes.

Segundo consta, durante patrulhamento ostensivo em área notoriamente marcada pela recorrência de tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais militares visualizaram dois indivíduos, posicionados em uma calçada, entregando valores monetários à acusada, a qual se encontrava no interior de uma residência, resguardada por uma estrutura gradeada. Diante da fundada suspeita, os agentes de segurança pública determinaram que a denunciada se retirasse do imóvel, a qual, inicialmente, manteve os punhos cerrados, vindo a abrir as mãos apenas após insistentes ordens da guarnição, ocasião em que foram encontrados quatro fragmentos e farelos de substância semelhante à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

Ressalte-se que um dos indivíduos presentes havia repassado à increpada o montante de R$ 20,00 (vinte reais), sem que houvesse recebido a substância entorpecente, motivo pelo qual não foi conduzido pela força policial. Ademais, os agentes já possuíam informações prévias de que a denunciada exercia atividade de tráfico na localidade.

Por derradeiro, concluiu o
Parquet
que as circunstâncias que envolveram a abordagem – especialmente o flagrante da prática delitiva, a apreensão da substância ilícita e de numerário de origem não comprovada, bem como os antecedentes judiciais da denunciada – evidenciam, de modo inequívoco, a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, notadamente no que tange à prática reiterada da denunciada na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, com o objetivo de auferir proveito financeiro ilícito, sendo inequívoco que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio espúrio, e não ao consumo pessoal. [Denúncia, ID 267181898].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e busca pessoal, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 267182804, págs. 3-],
in verbis
:

“[...]
DA PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa da acusada arguiu, em seus memoriais finais,
a nulidade absoluta dos autos, por entender que a
busca pessoal
aconteceu de forma ilegal e arbitrária
. Porém, entendo que razão não lhe assiste.

Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e244o o seguinte:

“§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ainda, sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito
, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem– revistar pessoas em busca de armas, instrumentos
do crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente
.”[1]

No presente caso, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência (ID 81156152 – fl. 07), que:

“A GU PM ESTAVA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO ARAÉS EM UMA REGIÃO ONDE JÁ É DE CONHECIMENTO QUE OCORRER UM INTENSO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ONDE ESTA EQUIPEAVISTOU EM UMA CALÇADA DUAS PESSOAS QUE PASSAVAM UMAQUANTIA EM DINHEIRO PARA UMA PESSOA QUE ESTAVA DO LADODE DENTRO DA GRADE. SENDO REALIZADO ABORDAGEM NOSSUSPEITOS,
FOI LOCALIZADO EM POSSE DA SUSPEITA (CLEUSA)EM SUAS MÃOS ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZDE PRISÃO PARA SUSPEITA QUE FOI ENCAMINHADA PARACENTRAL DE FLAGRANTE COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÃOCORPORAL APARENTE. A SUSPEITA DURANTE O TRAJETO PARADELEGACIA DESFERIU DIVERSAS CABEÇADAS CONTRA OCAMBURÃO DA VIATURA”.

[...]

Nesse sentido, cito o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“(...) Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.) Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer:
o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal (...)”. (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

Não destoa do entendimento apontado acima a Colenda Corte Mato-grossense: [...]

No mesmo sentindo, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça se posicionou: [...]

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré. [...]”.

Depreende-se do contexto probatório dos autos, conforme brilhantemente analisado pela magistrada de primeira instância, que
apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A busca pessoal, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias
do caso concreto, como ocorreu na presente hipótese.

Ressai da oitiva extrajudicial do
policial militar

João Batista Pereira Rocha
(ID 267181881, págs. 7-8), posteriormente ratificada sob o crivo do rigoroso contraditório judicial (mídias de ID 267182798), que, no dia 18/09/2021, por volta das 20h10min, na Rua Gago Coutinho, bairro Araés, sua equipe realizou uma prisão em flagrante da acusada
CLEUSA SANTOS DE JESUS
, pela prática do crime de tráfico de drogas. Explicou que a região é próxima ao Morro da Luz e Beco do Candeeiro, locais conhecidos pelo intenso comércio de entorpecentes.

Relatou que a equipe, durante ronda, observou uma movimentação suspeita de troca de objetos entre pessoas, o que motivou a abordagem. Ao abordar
CLEUSA
, encontrou com ela algumas porções de pasta base, alguns resquícios de droga e dinheiro. Quanto ao usuário que estava no local, este se evadiu no momento da abordagem, não sendo possível vinculá-lo à prática criminosa, razão pela qual não foi conduzido.

Acrescentou que a ora acusada já era conhecida pela equipe e que, posteriormente, foi presa novamente com maior quantidade de entorpecente. Relatou que, naquela ocasião,
CLEUSA
portava três pedras de pasta base e alguns resquícios, sem haver outros tipos de drogas, como maconha ou cocaína. Confirmou que a recorrente teria recebido R$20,00 (vinte reais) do usuário, mas ainda não havia entregado a droga no momento da abordagem.

Informou ainda que
CLEUSA
confessou trabalhar para um traficante conhecido como “Pezão” (
Fernando Lopes
), e que naquele dia estava ativa na comercialização. Esclareceu que a droga estava em posse direta da acusada, em suas mãos, e que ela tentou esconder a substância, resistindo em abrir a mão durante a abordagem. Relatou também que
CLEUSA
não apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes, mostrando-se apenas nervosa e tentando se desvencilhar da situação.

Nessa conjuntura,
não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente a acusada, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas direta ou indiretamente durante a abordagem policial. A justa causa para a abordagem policial e busca pessoal foi devidamente configurada, culminando na apreensão de
01 (uma) porção na forma de pequenas pedras e grânulos, embalada em saco plástico transparente e 01 (uma) porção de material amarelo na forma de pedras, sem invólucros, com peso total de 9,71g (nove gramas e setenta e um centigramas), que apresentaram resultado positivo para COCAÍNA
(Laudo pericial no. 3.14.2021.79249-01, ID 267181881, p. 15-19) e o valor de 24,00 (vinte e quatro reais) com a ora recorrente, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal
recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou que exigir diligências investigativas prévias para evidenciar elementos mais robustos de tráfico de drogas não é requisito previsto pelo legislador constituinte. Tal exigência não se enquadra nas hipóteses excepcionais do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Portanto, se o contexto fático apresentado não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que inclui os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade em uma abordagem policial e na busca pessoal realizada no caso em análise.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos na análise da prefacial, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO
por insuficiência probatória secundado pelo pleito de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 267181881, p. 2), pelo boletim de ocorrência no. 2021.242338 (ID 267181881, p. 5-6), pelo termo de apreensão (ID 267181881, p. 12), pelo
laudo pericial no. 3.14.2021.79249-01 (ID 267181881, p. 15-19), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora a apelante não tenha sido ouvida em juízo, uma vez que, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência, verifico que, em sede policial,
negou
a prática delitiva,
alegando ser apenas usuária de entorpecentes
. Sustentou que estava na posse de dez pedras de pasta base de cocaína destinadas exclusivamente ao consumo próprio, adquiridas, segundo afirmou, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de um indivíduo que transitava de bicicleta pela Avenida do CPA. Alegou, ainda, que o numerário encontrado em sua posse era proveniente de programas sexuais realizados para a manutenção de seu vício.

Todavia,
após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
CLEUSA SANTOS DE JESUS
era, de fato, a proprietária do entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita
.

Com efeito, ainda na
etapa extrajudicial
, os policiais militares
João Batista Pereira Rocha
e
Estefano Rodrigues de Souza
, responsáveis pela prisão em flagrante, relataram que, enquanto realizavam patrulhamento em área notoriamente reconhecida pela intensa prática de tráfico ilícito de drogas, avistaram duas pessoas em uma calçada entregando dinheiro a uma mulher identificada como
CLEUSA
, que se encontrava no interior de uma residência, protegida por uma grade. Segundo os agentes, foi solicitado que a referida saísse da residência, ocasião em que perceberam que ela mantinha a mão cerrada. Após insistentes ordens,
CLEUSA
abriu a mão, sendo encontrados em sua posse substância entorpecente e numerário.

Os policiais consignaram que um dos suspeitos havia repassado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para
CLEUSA
, contudo, como ainda não havia recebido a droga, não foi conduzido à delegacia. Informaram que tinham conhecimento prévio da atuação da suspeita no tráfico de entorpecentes na região, sendo ela reincidente no mesmo tipo de crime. Diante das evidências, foi dada voz de prisão à imputada, a qual foi conduzida à central de flagrantes com o uso de algemas, sem apresentar sinais de lesões corporais. Ressaltaram, por fim, que durante o trajeto até a delegacia, a presa passou a desferir cabeçadas contra as grades do compartimento de contenção da viatura policial. [ID 267181881, p. 7 e 10].

Confirmando as declarações acima,
ao prestar depoimento em audiência instrutória
, como exposto na análise da preliminar deste aresto, o
PM João Batista
,
em linhas gerais
, relatou
que, no fatídico dia, durante patrulhamento de rotina, em região próxima ao Morro da Luz e ao Beco do Candeeiro, locais reconhecidos pela intensa comercialização de entorpecentes, sua equipe observou movimentação suspeita de troca de objetos entre indivíduos, circunstância que motivou a abordagem, ocasião em que, ao proceder à revista pessoal em
CLEUSA
, localizaram-se porções de pasta base, vestígios da substância e certa quantia em dinheiro. Quanto ao usuário presente, este evadiu-se no momento da abordagem, não sendo possível vinculá-lo à prática delitiva, razão pela qual não foi conduzido.

Acrescentou que a ora apelante já era conhecida da guarnição e, posteriormente, foi novamente presa com quantidade ainda maior de entorpecente. Na presente ocasião, portava três pedras de pasta base e vestígios da mesma substância, sem indícios de outras drogas. Confirmou que
CLEUSA
recebeu R$ 20,00 (vinte reais) do usuário, sem ter concluído a entrega da droga no momento da intervenção. Informou, ainda, que a acusada confessou atuar na venda de drogas a mando de “
Pezão
” (Fernando Lopes) e tentou ocultar o entorpecente durante a abordagem, resistindo em abrir a mão. Por fim, relatou que
CLEUSA
não apresentava sinais de consumo recente, demonstrando apenas nervosismo e tentativa de se esquivar da situação. [Mídias, ID 267182798].

Saliente-se que
o fato da testemunha

consistir em um dos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelo policial militar encontram plena correspondência com o conjunto probatório reunido na fase administrativa, especialmente no tocante à constatação, durante patrulhamento ostensivo em área notoriamente marcada pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes, de movimentação suspeita envolvendo a entrega de quantia em dinheiro à acusada
CLEUSA
, seguida da abordagem que resultou na apreensão de porções de cocaína e da quantia de vinte reais em seu poder, não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. As provas carreadas aos autos são robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da mencionada legislação especial.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica da apelante em sustentar a tese de que a droga apreendida tão somente destinava-se para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que a apelante
trazia consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça assim já assentou,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CLEUSA SANTOS DE JESUS
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada a sentenciada.

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do crime de tráfico de drogas em
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

[ID 267182804, pág. 19], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar da apelante ao tempo da sentença, NÃO faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenada à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar à apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado à apelante
CLEUSA
.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEUSA SANTOS DE JESUS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal
Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1014207-43.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025